Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-95.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701808-95.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) IMPETRANTE: DANIEL MOURA FERREIRA IMPETRADO: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO D E C I S Ã O No prazo legal, manifeste-se a parte contrária sobre o agravo interno interposto. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F